Tribunal: STF
Processo: RE 1346398
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional e Eleitoral. 3. Mandato exercido em caráter temporário. Inaplicabilidade da inelegibilidade prevista no art. 14, § 5º, da Constituição Federal. Terceiro mandato não configurado. 4. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. Embargos de declaração rejeitados.